Tribunal: STF
Processo: RE 1496757
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. CONCURSO DE REMOÇÃO. LIMITADOR DE SAÍDA REGIONAL. DÉFICIT MÁXIMO DE SERVIDORES POR UNIDADE. PRETERIÇÃO POR NOVOS CONCURSADOS E SERVIDORES COM PONTUAÇÃO INFERIOR. VIOLAÇÃO À ORDEM CLASSIFICATÓRIA NO CERTAME. ART. 37, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Cinge-se a controvérsia na possibilidade de norma interna do Departamento de Polícia Rodoviária Federal fixar um quantitativo mínimo de servidores por unidade de lotação, e consequentemente, estabelecer, em edital de concurso de remoção, um limite máximo de perda de servidores por cada unidade ao fim do certame, conhecido como “limitador de saída regional” ou “déficit máximo por unidade”.



    2. A regra que limitava o déficit de servidores nas unidades de lotação inviabilizou a remoção do impetrante, mesmo tendo obtido pontuação suficiente e classificação dentro do número de vagas oferecidas. Como consequência, as vagas no destino pleiteado foram preenchidas por servidores com pontuação inferior e por recém-convocados, oriundos de curso de formação posterior, caracterizando, assim, a inegável violação das próprias regras de pontuação do concurso de remoção, que atribui as maiores notas aos servidores com mais tempo de serviço, e preterição do impetrante por servidores mais novos na carreira.



    3. O concurso de remoção é modalidade de deslocamento a pedido, independentemente do interesse da Administração, nos termos do art. 36, parágrafo único, inciso III, alínea “c”, da Lei 8.112/90, confere ao poder público certa liberdade e discricionariedade para estabelecer normas que regulamentem o procedimento.



    4. Entretanto, não está a Administração dispensada de observar os seus princípios norteadores, mormente os da legalidade, moralidade, impessoalidade e transparência. De fato, a remoção de servidores deve ser pautada pelo mesmo critério que veicula o direito de antiguidade e precedência dos candidatos aprovados nos concursos públicos em geral, previsto no inciso IV do art. 37 da Constituição Federal, dando-se preferência àqueles melhor classificados.



    5. As novas vagas a serem oferecidas aos novos nomeados devem ser primeiramente disponibilizadas aos servidores que já em exercício, uma vez que é prerrogativa do candidato aprovado em concurso público não ser preterido por outro com classificação inferior à sua ou mesmo por outro aprovado em concurso posteriormente aberto para provimento do mesmo cargo, sob pena de se configurar flagrante violação à ordem de classificação do concurso.



    6. Apelação e remessa necessária não providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 37, caput e inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente